Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMATERIAL. DOMÍNIO ELETRÔNICO. WEBSITE. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. NOVAS. DILIGÊNCIAS. BENS. SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DA MEDIDA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, art. 789).
4. As agravadas são pessoas jurídicas de direito privado. O conjunto de bens reunido pelo sociedade empresária para realização da atividade econômica é chamado estabelecimento empresarial (C.C. art. 1.142). Os eventuais bens imateriais que componham o estabelecimento empresarial (marcas, patentes, ponto, software, tecnologias, domínio de sítio eletrônico - website), possuem valor econômico e podem ser objeto de penhora.
5. É possível a penhora sobre os direitos de uso de um domínio eletrônico (website), registrado no órgão controlador, por caracterizar-se como um bem imaterial com conteúdo econômico. Precedente.
6. A penhora do domínio eletrônico, embora possível, deve ser utilizada quando inexistir outros meios para a satisfação do crédito, a fim de afastar ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor.
7. A indicação de bens preferenciais das executadas passíveis de penhora impede a realização da medida extrema de penhora do domínio eletrônico (website) das sociedades empresárias.
8. Recurso conhecido e não provido.